Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA. CLÁUSULA AUTORIZAVA DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. NÃO ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 10 do Decreto distrital no 28.195/2007 estabelece que a soma mensal das consignações facultativas nos contracheques dos servidores distritais não pode exceder o valor equivalente a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias.
2. Na espécie, não há falar em limitação de tais deduções a 30% da remuneração líquida do servidor, pois, de acordo com os contracheques que instruem o feito, o somatório dos descontos não ultrapassa aquela marca.
3. Não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade.
4. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que não podem sofrer restrições os descontos do mútuo feneratício autorizados em conta corrente, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra para os empréstimos consignados em folha de pagamento.
5. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.